Tribunal: TJES
Processo: 5012686-37.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012686-37.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO DIVERSO DO SUSCITANTE E DO SUSCITADO.
1 – O egrégio Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000). 2 - Embora a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal tenha admitido Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, concedendo-lhe parcial efeito suspensivo, o recurso não foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência de uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória para o processamento e o julgamento do processo originário, Juízo diverso do Suscitante e do Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória, Juízo diverso do Suscitante e do Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5012686-37.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO JUÍZO DE VITÓRIA

SUSCITADO:
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação de Internação Compulsória n.º 5023825-11.2023.8.08.0024.

A Juíza de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória declinou da competência para processar e julgar a ação originária e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões de Vitória.

A Juíza de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vítória, a quem a ação foi redistribuída, suscitou o presente conflito.

O egrégio Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que
“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000).

Assim, há um terceiro juiz competente para processar e julgar a ação originária.

Não desconheço que a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal admitiu Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, para conceder-lhe “
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Ocorre que, em 29/09/2023, o Exmo Sr Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo o Recurso Especial.

Desse modo, ainda que a decisão monocrática seja passível de recurso, este não se revestirá de efeito suspensivo, de modo que, no momento, deve prevalecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo egrégio Tribunal Pleno. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível 5004963-64.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Ressalto que “
Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo estranho ao conflito
” (STJ, CC n. 197.434/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 5/10/2023, DJe de 10/10/2023).

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória para o processamento e o julgamento do processo originário, Juízo diverso do Suscitante e do Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR como competente uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória.

Acompanho o E. Relator para declarar a competência de uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória. É como.